Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701523-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GELIA ANGELA TEODORO DE SOUSA PACHECO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por GELIA ANGELA TEODORO DE SOUSA PACHECO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0753744-14.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido para que o agravado, Distrito Federal, se abstenha de promover descontos na folha salarial da agravante, decorrentes de supostos pagamentos indevidos realizados pela Administração Pública a título de terço de férias e décimo terceiro. A agravante esclarece que é aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal e, no processo administrativo, 00080-00069789/2021-68, foi notificada que, em razão de acertos de Férias e Décimo Terceiro enquanto estava na ativa, foi identificado o valor a ressarcir ao erário de R$ 3.448,76 (três mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos). Naqueles autos comunica que o Acerto Financeiro de Férias, contabilizou-se os anos trabalhados e as férias usufruídas durante a vida funcional da servidora. A agravante alega que, segundo informação da Administração Pública, os valores foram pagos no período compreendido entre 1998 e 2007. Afirma que não tem qualquer ingerência sob seu contracheque e que recebeu os valores achando que estavam certos. Requer que o agravado se abstenha de efetuar descontos em seu contracheque, bem como, não inclua a agravante na dívida ativa, até o julgamento do processo 0753744-14.2021.8.07.0016. Requer reforma da decisão. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Em 02/05/2019, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.769.306/AL e n. 1.769.209/AL, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1009, no qual se discute se o Tema 531 do STJ abrange ou não a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. O Tema 1009, já julgado e com Acórdão publicado, aguardando o trânsito em julgado. Os descontos referem-se a valores que a parte agravante teria recebido indevidamente, a título de terço de férias e 13o salário, nos anos compreendido entre 1998 a 2007, quando a agravante ainda estava na ativa. Vale notar que, identificado ter sido indevido o recebimento dos valores, será possível efetuar os descontos diretamente no contracheque da agravante, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Já o perigo de dano para a parte agravante é indiscutível, caso a Administração comece a efetuar os descontos sem a certeza de legalidade deste ato poderá a parte agravante sofrer consequências em sua renda e despesas familiares, sem contar que eventual devolução ao servidor, que dependerá de decisão judicial, e, caso feita por precatório, levará tempo para ser cumprida. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, em análise sumária, verifico o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela recursal. Diante do exposto, defiro o pedido de tutela recursal, e, determino que o agravado abstenha-se de efetuar quaisquer descontos nos contracheques da agravante a título de reposição ao erário, em decorrência dos pagamentos de terço de férias e 13o salário dos anos de 1997 a 2007, até o julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito